Tribunal: TJSP
Processo: 1060039-20.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Adoção do valor de referência do ITBI como base de cálculo – Descabimento – A base de cálculo do imposto é o valor venal utilizado para a cobrança do IPTU – Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02) – Precedentes –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Adoção do valor de referência do ITBI como base de cálculo – Descabimento – A base de cálculo do imposto é o valor venal utilizado para a cobrança do IPTU – Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02) – Precedentes – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.